Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30464300, foram juntadas as planilhas de cálculo referentes aos substituídos não anuentes (ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO, ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTEL MOTA, ANTÔNIO CRUZ SARMENTO, ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO e ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ) e aos honorários da execução. O Distrito Federal impugnou as planilhas, apontando o excesso de R$ 21.987,12 (ID: 30990212). Intimado, o exequente assentou que concorda com a impugnação do DF para “(...) não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido (...)” (ID: 32081789). Passo a decidir. Adianto que assiste razão ao Distrito Federal. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Diante disso, acolho a impugnação do DF de ID: 30990212 e homologo a memória de cálculo de ID: 30990213. Homologo a renúncia manifestada por ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTEL MOTA e ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO ao crédito individual superior a 40 salários mínimos, para fins de recebimento por RPV (procurações com poderes especiais - ID: 32081790). Expeçam-se precatórios em favor de ANTÔNIO CARLOS BORGES DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS GOMES RABELO, ANTÔNIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ANTÔNIO CRUZ SARMENTO e ANTÔNIO DE PÁDUA OLIVEIRA CRUZ, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, já especificados no ID: 32081787 e devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução, segundo a memória de cálculo de ID: 30990213. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em benefício de ANTÔNIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTEL MOTA e ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES CARVALHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, já especificados no ID: 32081787 e devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador